Tribunal: TJMT
Processo: 0040671-29.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INVERSÃO DA ORDEM DOS MEMORIAIS FINAIS. INVERSÃO TUMULTUÁRIA. PROVA DO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. PARCIALIDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL SOBRE A ALEGADA CONTRADIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS JURADOS AOS QUESITOS. ERRO MATERIAL SANADO. INOCORRÊNCIA DE PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. MERO EXERCÍCIO DO PODER INSTRUTÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM TEMPO OPORTUNO. ART. 571, V, DO CPP. O PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. APELANTE QUE FREIA E TENTA DESVIAR DA MOTOCICLETA. NÃO ASSUMINDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO. JÚRI ANULADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI.
I. Caso em exame
1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo apelante contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, acolhendo a decisão do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal.
2. O recorrente argui preliminares de nulidade processual, sustentando: (I) violação ao princípio da identidade física do juiz; (II) vício na intimação da decisão de pronúncia; (III) contradição nas respostas dos jurados aos quesitos; e (IV) falta de imparcialidade do Juiz Presidente no interrogatório. No mérito, alega que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a exclusão da qualificadora do perigo comum. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena e a concessão de liberdade provisória.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia constitui nulidade absoluta; (II) verificar se houve deficiência da defesa técnica, com prejuízo ao recorrente; (III) analisar a ocorrência de nulidade em razão da inversão da ordem dos memoriais finais e da contradição nas respostas dos quesitos no julgamento pelo Tribunal do Júri; e (IV) decisão manifestamente contrária as provas dos autos.
III. Razões de decidir
3. “a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, Súmula 523).
4. As supostas nulidades não terem sido mencionadas oportunamente, acarretando a preclusão da matéria e o apelante, em descompasso com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio pas de nullité sans grief, nem mesmo se deu ao trabalho de demonstrar em que medida a falta da ausência de intimação pessoal da decisão de denúncia prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.
5. No tocante a nulidade de contrariedade em relação ao terceiro quesito, o magistrado de origem retificou a ata da Sessão por se tratar de erro material no termo de resposta dos quesitos.
6. De acordo com o laudo pericial, o apelante ao notar a presença da motocicleta “esboça reação em processo de frenagem e derivação de sua direção para à sua esquerda, onde não obtêm êxito na tentativa de imobilização do seu veículo”.
7. Desta forma, o apelante tentou parar seu veículo, tentou desviar da motocicleta, demonstrando claramente seu nítido propósito de evitar o acidente. Quem age com dolo eventual, por certo, não teria mesma atitude.
IV. Dispositivo e tese
8. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recurso procedente, para anular o julgamento perante o tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária as provas dos autos.
Tese de julgamento:
“1. “A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, Súmula 523).
2. As supostas nulidades não foram arguidas oportunamente, acarretando a preclusão da matéria, bem como inexiste demonstrar em que medida a falta da ausência de intimação pessoal da decisão de denúncia prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.
3. no tocante a nulidade de contrariedade em relação ao terceiro quesito, o magistrado de origem retificou a ata da Sessão por se tratar de erro material no termo de resposta dos quesitos.
4. O apelante ao notar a presença da motocicleta “esboça reação em processo de frenagem e derivação de sua direção para à sua esquerda, onde não obtêm êxito na tentativa de imobilização do seu veículo”, ou seja, tentou parar seu veículo ou desviar da motocicleta, demonstrando claramente seu nítido propósito de evitar o acidente. Quem age com dolo eventual, por certo, não teria mesma atitude.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 571, V. CP art. 18, I; art. 121, § 2o, Lei 9.503/97, art. 302.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula no 523;
STJ, HC no 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019; AgRg no RHC no 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; HC no 947.076/MG; AgRg no RHC 11.647/GO; HC n. 702.667/RS; AgRg no AREsp n. 2.428.788/PR.
TJMT, RAC 1001854-57.2023; RAC 1000031-39.2022; RESE 0016770-32.2018.8.11.0042; RAC 1006760-96.2022.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 0040671-29.2018.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO]

RELATOR:
DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

REDATOR DESIGNADO:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), FERNANDO PRZYCZYNSKI DA SILVA - CPF: 045.317.761-19 (APELANTE), ANGELIKA CUNHA SAIBERT - CPF: 028.468.331-09 (ADVOGADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), EDIVAN PADILHA DA COSTA - CPF: 006.903.341-25 (VÍTIMA), BENEDITA CEZARINA PADILHA DA COSTA (ASSISTENTE), ODINEI STOLARSKE (ASSISTENTE), SOLANEA SACILOTTI (ASSISTENTE), MOACYR CARLOS TORTRELLI (ASSISTENTE), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR FERNANDO PRZYCZYNSKI DA SILVA, PARA ANULAR O JULGAMENTO, DETERMINANDO A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E O DOUTO REVISOR, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, ACOMPANHARAM O VOTO DIVERGENTE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INVERSÃO DA ORDEM DOS MEMORIAIS FINAIS. INVERSÃO TUMULTUÁRIA. PROVA DO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS. PARCIALIDADE DO JUIZ NA CONDUÇÃO DO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL SOBRE A ALEGADA CONTRADIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS JURADOS AOS QUESITOS. ERRO MATERIAL SANADO. INOCORRÊNCIA DE PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. MERO EXERCÍCIO DO PODER INSTRUTÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO EM TEMPO OPORTUNO. ART. 571, V, DO CPP. O PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO EVENTUAL. APELANTE QUE FREIA E TENTA DESVIAR DA MOTOCICLETA. NÃO ASSUMINDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO. JÚRI ANULADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS
RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JÚRI
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pelo apelante contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, acolhendo a decisão do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal.

2. O recorrente argui preliminares de nulidade processual, sustentando: (I) violação ao princípio da identidade física do juiz; (II) vício na intimação da decisão de pronúncia; (III) contradição nas respostas dos jurados aos quesitos; e (IV) falta de imparcialidade do Juiz Presidente no interrogatório. No mérito, alega que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a exclusão da qualificadora do perigo comum. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena e a concessão de liberdade provisória.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (I) definir se a ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia constitui nulidade absoluta; (II) verificar se houve deficiência da defesa técnica, com prejuízo ao recorrente; (III) analisar a ocorrência de nulidade em razão da inversão da ordem dos memoriais finais e da contradição nas respostas dos quesitos no julgamento pelo Tribunal do Júri; e (IV) decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

III. Razões de decidir

3.
“a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

4. As supostas nulidades não terem sido mencionadas oportunamente, acarretando a preclusão da matéria e o apelante, em descompasso com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, nem mesmo se deu ao trabalho de demonstrar em que medida a falta da ausência de intimação pessoal da decisão de denúncia prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.

5. No tocante a nulidade de contrariedade em relação ao terceiro quesito, o magistrado de origem retificou a ata da Sessão por se
tratar de erro material no termo de resposta dos quesitos.

6. De acordo com o laudo pericial, o apelante ao notar a presença da motocicleta
“esboça reação em processo de frenagem e derivação de sua direção para
à
sua esquerda, onde não obtêm êxito na tentativa de imobilização do seu veículo”
.

7. Desta forma, o apelante tentou parar seu veículo, tentou desviar da motocicleta, demonstrando claramente seu nítido propósito de evitar o acidente.
Quem age com dolo eventual, por certo, não teria mesma atitude
.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas e, no mérito,
recurso procedente
, para anular o julgamento perante o tribunal do Júri, por ser a decisão manifestamente contrária as provas dos autos.

Tese de julgamento:

“1. “A falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu” (STF, Súmula 523).

2. As supostas nulidades não foram arguidas oportunamente, acarretando a preclusão da matéria, bem como inexiste demonstrar em que medida a falta da ausência de intimação pessoal da decisão de denúncia prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.

3. No tocante a nulidade de contrariedade em relação ao terceiro quesito, o magistrado de origem retificou a ata da Sessão por se
tratar de erro material no termo de resposta dos quesitos.

4. O apelante ao notar a presença da motocicleta
“esboça reação em processo de frenagem e derivação de sua direção para à sua esquerda, onde não obtêm êxito na tentativa de imobilização do seu veículo”
, ou seja, tentou parar seu veículo ou desviar da motocicleta, demonstrando claramente seu nítido propósito de evitar o acidente.
Quem age com dolo eventual, por certo, não teria mesma atitude
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 571, V. CP art. 18, I; art. 121, § 2o, Lei 9.503/97, art. 302.

Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula no 523;

STJ, HC no 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019;
AgRg
no RHC no 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; HC no 947.076/MG;
AgRg
no RHC 11.647/GO; HC n. 702.667/RS;
AgRg
no
AREsp
n. 2.428.788/PR.

TJMT, RAC 1001854-57.2023; RAC 1000031-39.2022; RESE 0016770-32.2018.8.11.0042; RAC 1006760-96.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JO
RG
E
LUIZ TADEU RODRIGUES

(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FERNANDO PRZYCZYNSKI DA SILVA
, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões, o recorrente postula, preliminarmente, o reconhecimento de nulidades processuais consistentes em: I) violação do princípio da identidade física do juiz, em momento processual anterior à pronúncia; II) vício na intimação do acusado acerca da decisão de pronúncia; III) contradição nas respostas do Corpo de Jurados aos quesitos; e IV) falta de imparcialidade do Juiz Presidente na condução do interrogatório do réu.

No mérito, pleiteia a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando que o conjunto probatório não caracteriza o dolo eventual na conduta do acusado. Além disso, defende que a qualificadora do perigo comum seria incompatível com o dolo eventual, requerendo sua exclusão.

Subsidiariamente, requer a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena base com fundamento na circunstância judicial das circunstâncias do crime. Por fim, postula a imediata concessão de liberdade, argumentando que, antes do trânsito em julgado, o sentenciado deve exercer seu direito de recorrer em liberdade, com fundamento no princípio da presunção de inocência.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada.

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
. AN
A CRISTINA BARDUSCO SILVA
(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA

O
ADVOGAD
O

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI
, OAB/MT
10579
-O
.

V O T O
(PRELIMINAR
)

EXMO. SR. DES.
JO
RGE LUIZ TADEU
RODRIGUES
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, questiona-se, nos autos, o reconhecimento de nulidade em razão da inexistência de intimação pessoal do apelante acerca do teor da decisão de pronúncia. Nesse ponto, assiste razão à defesa.

Assim é, o art. 420 do Código de Processo Penal dispõe que a intimação da pronúncia seja feita das seguintes formas: I)
pessoalmente, ao réu
, ao defensor nomeado (ou ao defensor público) e ao Ministério Público; II) ao defensor constituído, ao querelante e ao assistente do Ministério Público, na forma do disposto no art. 370, § 1.o, do CPP (publicação pela imprensa). Além disso, o parágrafo único do referido dispositivo legal estabelece que, caso o acusado esteja solto e não seja localizado, a intimação deverá ser realizada por edital.

Dessa forma
,
verifica-se que a norma processual impõe a intimação pessoal do acusado
, do defensor nomeado e do Ministério Público quanto à decisão de pronúncia. A prévia intimação do réu para sua submissão ao Tribunal do Júri é imprescindível, sob pena de nulidade absoluta, porquanto desta ciência pessoal decorrem diretamente as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (TJMT - N.U 1023456-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 13/03/2023).

Sobre o tema, o doutrinador Renato Brasileiro de Lima leciona o seguinte:

“
Com o advento da Lei no 11.689/08, a intimação da pronúncia continua sendo obrigatória, como não poderia deixar de ser
. Porém, a novidade fica por conta da possibilidade de o acusado solto ser intimado por edital, caso não seja encontrado, pouco importando a natureza do delito (afiançável ou inafiançável). Assim, se o acusado solto, intimado por edital, não comparecer, será declarada sua revelia e o processo seguirá seu curso normalmente, sendo plenamente possível a realização do julgamento sem a sua presença (CPP, art. 457, caput). O art. 420, parágrafo único, do CPP, fala expressamente em intimação por edital do acusado solto que não for encontrado. A possibilidade de intimação por edital, portanto, somente se aplica ao acusado solto.Se o acusado estiver preso, é evidente que sua intimação deverá ser pessoal, reputando-se nula eventual intimação da pronúncia por edital, independentemente da unidade da federação em que estiver recolhido.” (Sic)
(Lima, Renato Brasileiro
de, Código
de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima – 3. ed. rev.,
ampl
. e atual.– Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018, pag. 1185.)

Eugênio Pacelli reforça o entendimento de que:

“(...)
Pela sistemática atual,a regra deverá ser a intimação pessoal ao acusado
, ao defensor e ao Ministério Público(inciso I). Já em relação ao defensor constituído (que difere do nomeado, que poderá ser o defensor dativo ou então o defensor público), ao querelante e ao assistente do Ministério Público, a intimação deverá se dar na forma do disposto no § 1o do art. 370 do CPP, ou seja, mediante divulgação no órgão incumbido da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo-se, sob pena de nulidade, o nome do acusado. (...) Em nossa análise, a modificação substancial ocorrida está plasmada no parágrafo único do art. 420 do CPP, que, por ser regra processual, se aplica de imediato: se o réu estiver solto e não for encontrado, poderá ser intimado por edital (se estiver preso, necessariamente a intimação deverá ser pessoal), independentemente
daafiançabilidade
ou não da conduta praticada.(...)” (Sic)
(Pacelli, Eugênio Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência / Eugênio Pacelli, Douglas Fischer.– 13. ed.– São Paulo: Atlas, 2021).

Nesse contexto, ressalto que
a intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia constitui formalidade essencial
, uma vez que viabiliza o exercício pleno de sua autodefesa (GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Comentários à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica. 3.a ed. São Paulo: RT, 2009, p. 80).

Além disso, a observância de tal dispositivo cogente, permite que o réu exerça o direito de interpor recurso por
“termo nos autos”
, independentemente da atuação de seu defensor, nos termos dos artigos 577 e 578 do Código de Processo Penal.

Posto isto, após análise percuciente dos autos, verificou-se que as diligências realizadas para a intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia restaram infrutíferas.

O Oficial de Justiça certificou que se dirigiu ao endereço indicado no mandado de intimação, onde foi informado pela
“portaria que o senhor FERNANDO P. DA SILVA não estava”
. Além disso, não foi possível realizar uma intimação válida por meio do aplicativo
WhatsApp
, uma vez que não foram cumpridos os requisitos exigidos pelo artigo 42-B da CNGC/TJMT.

Acresce-se que o acusado possui endereço certo nos autos e não se encontrava em condição de foragido,
uma vez que a diligência restou infrutífera unicamente porque ele não estava em sua residência no momento da tentativa de intimação
. No entanto, mesmo diante dessas circunstâncias, não foram realizadas novas tentativas para intimá-lo acerca da decisão de pronúncia — providência essencial daquela fase processual, a fim de se assegurar o pleno exercício de sua defesa.

Destaco, ainda, que, mesmo que, naquela fase processual, houvesse indícios de que o réu estivesse se ocultando para não ser localizado, o Oficial de Justiça poderia ter adotado medidas cabíveis,
como a tentativa de intimação por hora certa, nos termos do artigo 362 do Código de Processo Penal. No entanto, tal providência não foi realizada.

Além disso, em último caso, se ficasse demonstrado que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido, a intimação por edital deveria ter sido feita, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 420 do CPP. Todavia, essa não é a hipótese dos autos, pois, como já mencionado, a não localização do acusado decorreu unicamente do fato de ele não estar em sua residência no momento da diligência realizada pelo Oficial de Justiça.

Nesse cenário, a falta de intimação do acusado, seja de forma pessoal, ou por edital, acerca da decisão de pronúncia impediu o exercício pleno da ampla defesa (interposição do recurso próprio) e, por consequência, incorreu-se em evidente nulidade dos atos subsequentes, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea
“o”
, do Código de Processo Penal.

A propósito, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em pauta:

“(...)
A falta de intimação pessoal do réu da sentença de pronúncia é causa de nulidade, em face
da flagrante
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao art. 564, III, o, do CPP.

(STJ - HC: 84999 SC 2007/0137384-2, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 24/06/2008, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: -
DJe
04/08/2008, -
DJe
04/08/2008)

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
1oAPELANTE -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL OU POR EDITAL DA DECISÃO DE PRONÙNCIA - NULIDADE - OCORRÊNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA
. (...)
Conforme art. 420, I e Parágrafo único do CPP, é direito do pronunciado ser intimado pessoalmente da decisão de pronúncia e, se não encontrado, que sua intimação seja realizada por edital. Não respeitado este procedimento, há nulidade processual desde a decisão de pronúncia, sendo necessário realizar a intimação do réu, lhe garantindo novo prazo recursal em razão da Pronúncia.

(TJ-MG - APR: 00719902620218130245 Santa Luzia, Relator: Des.(a) Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2023)

HABEAS CORPUS – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADO VÍCIO PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE - OCORRÊNCIA – INTIMAÇÃO OBRIGATÓRIA – RITO ESPECIAL - RÉU PRESO POR OUTRO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - ORDEM CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.
O art. 420, I, do CPP, preceitua que a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, ao defensor nomeado e ao Ministério Público. A prévia intimação do acusado para submissão ao Conselho de Sentença é indispensável, sob pena de nulidade, pois decorre das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Constatando-se que, quando proferida a sentença de pronúncia, o réu estava preso por outro processo, era imperativa a sua intimação pessoal, não a suprindo a intimação do advogado anteriormente constituído, sob pena de cerceamento de defesa.
(TJ-MT - HC: 10234561320228110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023)

Assim sendo, diante da ausência de intimação do acusado acerca da sentença de pronúncia,
reconheço a nulidade arguida pela douta defesa, em razão da evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como, ao artigo 564, inciso III, alínea
“o”
, do Código de Processo Penal
.

Entretanto, após minuciosa análise do presente feito, verifica-se que, além da nulidade ora reconhecida, o processo está eivado de vícios insanáveis, os quais passo a apreciar.

De proêmio, convém ressaltar que, analisando os autos, nota-se que a causídica responsável pela defesa do apelante, em diversas oportunidades deixou de atuar com a diligência exigida num caso de extrema complexidade e gravidade, restando patente a
deficiência de defesa técnica
, que gerou sérios prejuízos ao recorrente.

Como é cediço, a defesa técnica é imprescindível no Processo Penal, especialmente porque pressupõe-se que um cidadão acusado não tem plena capacidade de resistir à pretensão punitiva estatal, sendo-lhe garantido, além do estado de inocência, a assistência de um profissional do Direito, seja ele defensor constituído, defensor público ou defensor dativo, a fim de proporcionar a paridade de armas entre o órgão acusatório e o denunciado, evidentemente, por meio de sua defesa (TJ-MG - APR: 10141140000268001 MG, Relator: Nelson
Missias
de Morais, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2016).

O Supremo Tribunal Federal, acerca da matéria, editou a Súmula no 523, cujo enunciado firmou entendimento no sentido de que:
“No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
.

Sobre tema, Renato Brasileiro de Lima leciona que:

“se, ao tempo do sistema inquisitivo, o papel do defensor era de pouca importância, vez que exercido pelo próprio órgão julgador,
em um sistema acusatório como o nosso, que preza pelo respeito à ampla defesa, a defesa técnica, além de necessária e indeclinável, deve ser plena e efetiva
. Por isso, a súmula n. 523 do Supremo dispõe: “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu”.
Assim, caso haja falha na atuação do defensor, com a causação de prejuízo ao acusado, o processo deve ser anulado
.
Em outras palavras, não basta assegurar a presença formal (ou virtual) de um defensor. No curso do processo penal, é necessário que se perceba efetiva atividade defensiva do advogado no sentido de assistir seu cliente.
Este o motivo pelo qual a Lei n. 10.792/03 acrescentou o parágrafo único ao art. 261 do CPP, de modo a exigir que a defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, seja sempre exercida por manifestação fundamentada.
Destarte, defesa meramente formal, que se limita a um pedido vago e genérico de absolvição, desprovido de qualquer fundamentação, caracteriza-se como verdadeira ausência de defesa, acarretando a anulação do feito, nos termos da súmula n. 523 do STF
.
Com efeito, de que adianta a presença física de um defensor que não arrola testemunhas, que não faz reperguntas, que não oferece memoriais, ou que os apresenta sucintamente, sem análise da prova, em articulado que poderia ser utilizado em relação a qualquer processo criminal, independentemente da natureza do delito
(v.g., estupro ou crime tributário)?
Na verdade, em tal hipótese, haveria um profissional da advocacia formalmente designado para defender o acusado, mas a sua atuação seria tão precária que seria como se o acusado tivesse sido processado sem defesa técnica.
Obrigatoriamente, deve o defensor atuar em benefício do acusado, sob pena de se considerá-lo indefeso. Isso, no entanto, não significa dizer que o defensor deverá sempre e invariavelmente pedir a absolvição do acusado. A depender das circunstâncias do caso concreto, esse pedido absolutório não será uma alternativa viável e tecnicamente possível. (...)
Verificada a ausência (ou precariedade) da defesa técnica, recai sobre o Ministério Público e sobre o juiz o dever de fiscalizar a atuação defensiva do advogado, evitando-se, assim, possível caracterização de nulidade absoluta (ou relativa) do feito, por violação à ampla defesa
.
Afinal, da mesma forma que o Estado deve adotar medidas necessárias para que o suposto autor do fato delituoso seja responsabilizado pela prática delituosa, também deve assegurar aos acusados a ampla defesa, já que não se concebe a existência de um processo justo sem que o acusado tenha tido direito à mais ampla defesa.
A propósito da ausência de defesa, o próprio CPP dispõe que, no plenário do Júri, deve o juiz presidente nomear defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso (CPP, art. 497, V)” (Sic)
(Lima, Renato Brasileiro
de, Código
de Processo Penal comentado/Renato Brasileiro de Lima – 3. ed. rev.,
ampl
. e atual.– Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2018, pag. 746/747.)

Para Eugênio Pacelli leciona:

Em relação à defesa técnica, cumpre ponderar o entendimento jurisprudencial manifestado na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, nesses termos: “
no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
”.
É preciso estar atento à seguinte questão: por vezes, será mesmo difícil afirmar a presença a de prejuízo, sobretudo quando o réu tiver sido defendido por defensor constituído. Ocorre, porém, que mesmo nesses casos poderá (em tese) haver prejuízo, na exata medida em que a atividade desenvolvida pelo causídico não se revela eficiente, particularmente no que respeita à produção de provas. Com efeito, não é
por que
o advogado foi escolhido pelo réu que ele deve suportar o peso da má escolha.
Ora, que a ausência de defesa é causa de nulidade absoluta não pode mesmo restar quaisquer dúvidas, em face do princípio constitucional da ampla defesa” (Sic)
(Pacelli, Eugênio. Curso de Processo Penal/Eugênio Pacelli – 26. ed. rev.
ampl
. e atual. – São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2022. Pág. 435)

No presente caso, a comprovação do prejuízo para o réu, decorrente da deficiência da defesa técnica, que é evidenciada em diversos atos processuais praticados nos autos, os quais serão descritos no decorrer deste voto.

O primeiro ponto a ser destacado é a inversão na ordem de apresentação dos memoriais finais. Observa-se que o representante do Ministério Público apresentou as alegações finais
em 31 de agosto de 2023, enquanto a defesa do réu o fez em 29 de agosto de 2023
, ou seja, antes do órgão ministerial.

Apresentados os memoriais pela acusação, os autos foram conclusos para sentença, a qual foi prolatada sem a prévia abertura de vista à defesa para ratificar ou retificar o teor dos memoriais anteriormente apresentados.

O art. 403, do Código de Processo Penal, dispõe que:

“Art. 403.
Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas alegações finais
orais por 20 (vinte) minutos,
respectivamente, pela acusação e pela defesa
, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

(...)

§ 3o
O juiz poderá, considerada a complexidade do caso ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais
. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.”

Como se observa, visando garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa, o Código de Processo Penal estabelece que as alegações finais devem ser apresentadas, primeiramente, pelo Ministério Público e, em seguida, pela defesa. O descumprimento dessa ordem poderá acarretar a nulidade do processo por violar garantias constitucionais.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que “
a apresentação das alegações finais por parte da defesa, ocorrida antes da prática do mesmo ato pelo Ministério Público,
só pode conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo
”
(STJ,
AgRg
no REsp 1295765/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2015,
DJe
07/10/2015).

Nessa linha intelectiva, convém ressaltar que a inversão na ordem de apresentação das razões finais, no presente caso, causou prejuízo evidente ao réu, notadamente pela deficiência da defesa técnica (conforme veremos a seguir) e por permitir que o Ministério Público se manifestasse posteriormente sobre as teses defensivas arguidas, sem que a defesa tivesse a mesma oportunidade em relação às teses da acusação, violando, assim, os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Confira-se, a propósito, o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em pauta:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROCESSO PENAL. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A DEFESA. INVERSÃO DA ORDEM. NULIDADE ABSOLUTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
A inversão da ordem de apresentação das alegações finais viola o disposto no art. 403 do Código de Processo Penal e constitui nulidade absoluta por ofender os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo ser declarada a nulidade, nos termos do art. 564, IV, do Código de Processo Penal. Ordem concedida
.
(TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 08891727720238130000, Relator: Des.(a)
Doorgal
Borges de Andrada, Data de Julgamento: 31/05/2023, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/06/2023)

No mais,
outro
ponto que merece destaque é que, ao compulsar os autos, especialmente os memoriais finais apresentados pela douta causídica, outrora constituída pelo apelante, verifica-se que, apesar de, no início da referida peça, haver menção de que o crime em questão se refere ao delito de homicídio doloso qualificado (sem mencionar uma possível desclassificação da conduta), a defesa passa, ao longo do texto, a tratar o caso como se tratasse de
homicídio culposo
, apresentando, inclusive, teses defensivas relativas a esse delito, além de discutir a dosimetria da pena correspondente.

Ressalto, ainda, que, das razões finais, não se depreende qualquer argumentação voltada a refutar, ou contrapor, a acusação estatal de que o acusado, em tese, teria praticado o delito de
homicídio doloso
.

Sendo assim, revela-se flagrante a deficiência técnica da defesa constituída pelo apelante, a qual não desempenhou adequadamente sua função, que, do ponto de vista constitucional, é tida como essencial à justiça, causando, sem sombra de dúvidas, prejuízo ao seu assistido, porquanto o deixou indefeso na apresentação dos memoriais finais.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em questão:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.
SÚMULA No 523 STF
. PREJUÍZO COMPROVADO. MEMORIAIS FINAIS TERATOLÓGICOS. NULIDADE DECRETADA DESDE O OFERECIMENTO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DEFENSIVAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. - "No processo penal, a falta de defesa
constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (Súmula 523 do STF)- A apresentação de memoriais finais teratológicos caracteriza hipótese de deficiência de defesa técnica e enseja a decretação de nulidade, já que evidente o prejuízo suportado pelo acusado, devendo ser renovado tal ato processual, assim como os ulteriores, a fim de que seja garantido ao réu o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório
.
(TJ-MG - APR: 10141140000268001 MG, Relator: Nelson
Missias
de Morais, Data de Julgamento: 04/08/2016, Câmaras Criminais / 2a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/08/2016)

Outro ponto que merece destaque, ainda no tocante à deficiência da defesa técnica, é que,

após a apresentação dos memoriais finais
, os autos foram conclusos para sentença.
N
esse momento, o juízo
a quo
desclassificou a acusação constante da exordial para a conduta prevista no artigo 302 da Lei n.o 9.503/97 (homicídio culposo na direção de veículo automotor)
.

O Ministério Público, irresignado, interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando, em suas razões, a reforma da decisão de desclassificação, a fim de que o réu fosse pronunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos III (perigo comum) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em juízo de retratação
, o magistrado de origem reconsiderou a sentença anteriormente proferida e pronunciou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, afastando, contudo, a qualificadora do inciso IV do mesmo parágrafo.

No entanto, ainda que a defesa tenha tomado ciência da decisão,
deixou de interpor Recurso em Sentido Estrito para desconstituir a sentença de pronúncia, configurando, de forma evidente, uma omissão prejudicial ao acusado. Tal conduta não apenas evidencia a falha na defesa técnica, mas também compromete o direito do réu a um processo justo e equilibrado, conforme assegurado pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal
.

A deficiência da defesa técnica representa um grave prejuízo ao acusado, pois a ausência de impugnação tempestiva da decisão de pronúncia inviabilizou sua revisão por instância superior, limitando a possibilidade de discussão sobre aspectos fundamentais da decisão judicial. Esse prejuízo se torna ainda mais evidente diante do contexto dos autos,
nos quais, inicialmente, houve a desclassificação da conduta para homicídio culposo e, posteriormente, em juízo de retratação, a pronúncia foi restabelecida para homicídio qualificado
.

Tal omissão da defesa não pode ser relativizada, pois compromete a essência do devido processo legal, privando o réu da oportunidade de ver sua situação reavaliada em grau de recurso. A ausência de impugnação da pronúncia evidencia a necessidade de intervenção judicial para sanar o vício processual, assegurando a devida paridade de armas, com a garantia de ampla defesa e contraditório.

Nesse ponto, veja-se o seguinte julgado:

E M E N T A PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEFENSOR PÚBLICO QUE NÃO APRESENTOU DEFESA PRÉVIA, NÃO INDICOU TESTEMUNHAS E NEM OFERECEU RAZÕES DERRADEIRAS NA AÇÃO PENAL - INÉRCIA COMPLETA DA DEFESA TÉCNICA QUE CAUSOU PREJUÍZO PROCESSUAL AO RÉU. NULIDADE ABSOLUTA. Declara-se nulo o processo se o Defensor Público encarregado da defesa do réu se impõe inerte e não apresenta defesa prévia e nem arrola testemunhas; não faz qualquer questionamento às testemunhas de acusação ouvidas nos autos e ainda, mesmo devidamente intimado, não apresenta razões finais em defesa do réu.
Pronunciado o réu, o Defensor também não interpôs Recurso em Sentido Estrito visando desconstituir a sentença de pronúncia, causando visceral prejuízo processual para o paciente destes autos. Nulidade absoluta por infringência a preceito constitucional, natural
conseqüência
do devido processo legal, que é a ampla defesa.
Nulifica-se o processo a partir da defesa prévia, para que o paciente possa apresentá-la. Writ deferido. Decisão unânime.
(TJ-SE - HC: 2007304803 SE, Relator: DES. GILSON GOIS SOARES, Data de Julgamento: 13/08/2007, CÂMARA CRIMINAL)

O último ponto que merece destaque quanto à deficiência da defesa técnica diz respeito às respostas aos quesitos formulados no Tribunal do Júri. No terceiro quesito, que indagava aos jurados se o réu Fernando era o condutor do automóvel que colidiu com a motocicleta da vítima, restou consignado no termo a resposta
“não
”

por quatro vezes
, o qu
e, em tese, indicaria a inexistência de autoria delitiva por parte do apelante.

Todavia, conquanto o magistrado de origem, nas informações relativas ao
Habeas Corpus
no 1033661-33.2024.8.11.0000, tenha mencionado
tratar-se de mero erro material no termo de resposta dos quesitos, fato inquestionável é que a defesa permaneceu inerte durante a sessão do julgamento, deixando de impugnar a questão no momento processual adequado
.

O artigo 571
,
do Código de Processo Penal
,
estabelece que as nulidades devem ser arguidas na própria sessão do Tribunal do Júri, sob pena de preclusão. No caso concreto, a defesa manteve-se inerte, deixando de levantar a questão quando deveria. Essa omissão revelou-se especialmente prejudicial, pois, diante do erro consignado no termo de votação, a sessão não deveria ter prosseguido para a deliberação dos demais quesitos, uma vez que a resposta negativa ao terceiro quesito, que indagava sobre a autoria delitiva, afastava, de plano, a responsabilidade do réu, impondo, como consequência lógica, sua absolvição.

Por sua vez, o artigo 490 do Código de Processo Penal estabelece que, em caso de contradição nas respostas aos quesitos, o Juiz Presidente deve esclarecer a questão ao Conselho de Sentença e submeter os quesitos à nova votação. No entanto, para que tal providência fosse adotada, era imprescindível que a defesa — e até mesmo o Ministério Público — tivesse se insurgido, o que, como visto, não ocorreu.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento jurisprudência aplicável ao caso em concreto:

“(...)
O art. 490 do CPP preconiza que, se identificada contradição nas respostas dos jurados aos quesitos, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri explicará ao Conselho de Sentença em que ela consiste e submeterá os quesitos novamente à votação.
2.
Uma vez constatada contradição entre duas ou mais respostas, se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri não sanar o vício, estará configurada nulidade absoluta, não sujeita à preclusão.
Precedentes. 3. O art. 484 do CPP, por sua vez, trata da má formulação dos quesitos, com expressa previsão de preclusão caso a redação dos quesitos não seja imediatamente impugnada pelas partes, com consignação em ata. 4. No caso em exame, a parte não impugnou a contradição entre as respostas dos quesitos na sessão de julgamento, mas tão somente na apelação, o que autoriza a análise do tema. Todavia, a alegada inobservância do art. 490 do CPP não pode ser examinada diretamente por esta Corte Superior. Embora a defesa haja suscitado, perante o Tribunal estadual, a violação do referido dispositivo legal - com a tese de que as respostas aos quesitos n. 1 (materialidade) e n. 5 (qualificadora do meio cruel) seriam contraditórias entre si -, a matéria não foi objeto de análise sob o viés pretendido. O Juízo a quo limitou-se a apreciar a tese de contradição na formulação dos quesitos, nos termos do art. 484 do CPP. Assim, diante da possível existência de nulidade absoluta, deve ser concedido habeas corpus de ofício, a fim de determinar que a Corte estadual
analise
eventual contradição nas respostas dos quesitos (...)
(STJ -
AgRg
no REsp: 1989949 SP 2022/0069432-8, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO -
NULIDADE DO JULGAMENTO POR CONTRADIÇÃO VERIFICADA ENTRE AS RESPOSTAS DADAS AOS QUESITOS
.
Se a resposta a qualquer dos quesitos estiver em contradição com outras já dadas, deverá o juiz-presidente, explicando aos jurados em que consistiu a contradição, submeter novamente à votação os quesitos a que se referirem tais respostas, nos termos do que estabelece o artigo 490 do CPP. Não tomada essa providência, é de se reconhecer a nulidade absoluta da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, a teor do disposto no art. 564, parágrafo único, do CPP, de sorte que não espelha a real vontade dos jurados.

(TJ-MG - APR: 10183091699177002 Conselheiro Lafaiete, Relator: Fortuna
Grion
, Data de Julgamento: 24/04/2018, Câmaras Criminais / 3a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/05/2018)

Em face dos inúmeros elementos que evidenciam a flagrante deficiência da defesa técnica, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos atos processuais indicados, uma vez que tais irregularidades afrontam os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas.

Como consequência necessária, torna-se imprescindível a reabertura do prazo para a apresentação de novos memoriais finais, fase em que restou inicialmente constatada a deficiência da defesa, nos exatos termos da Súmula no 523 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, cumpre ressaltar que o reconhecimento dessas nulidades apenas se dá neste momento processual porque somente agora foram submetidas à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça. Até então, tais vícios permaneciam ignorados nos autos, comprometendo a regularidade do feito e afetando diretamente o direito de defesa do acusado.

Diante do exposto, considerando a nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida por
FERNANDO PRZYCZYNSKI DA SILVA
e, de ofício,
RECONHEÇO
, igualmente, a nulidade por deficiência da defesa técnica. Em razão disso,
anulo
o processo a partir da apresentação dos memoriais finais pela defesa,
determinando
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao defensor constituído pelo apelante novo prazo para a apresentação das alegações finais.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise das demais preliminares suscitadas pelas defesas, bem como do mérito dos recursos.

No mais, considerando que a prisão do acusado foi decretada para dar início ao cumprimento provisório da pena, nos termos do Tema no 1068 do Supremo Tribunal Federal,
revogo-a
, em razão da nulidade ora reconhecida.

Caso o voto seja confirmado na forma lançada, determino a comunicação ao juízo de origem para que expeça o alvará de soltura ou, caso o réu ainda não tenha sido preso, providencie a expedição do contramandado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (REVISOR):

Senhor Presidente,

Revisei estes autos e estou de pleno acordo com o eminente
R
elator no tocante ao reconhecimento da nulidade por ausência de intimação do acusado acerca da decisão de pronúncia.

Todavia, não reconheço a nulidade decorrente de suposta deficiência de defesa, suscitada
e
x

officio
por Sua Excelência.

Isso porque, cuidando-se de nulidade relativa, consoante o enunciado sumular n. 523 do Supremo Tribunal Federal, exigir-se-ia insurgência oportuna da parte interessada e demonstração do prejuízo suportado, o que não ocorreu na espécie.

Conquanto não se possa dizer que a atuação da advogada do réu em primeira instância tenha sido primorosa, não há falar em ausência de defesa – esta, sim, causa de nulidade absoluta, declarável de ofício.

Com efeito, embora a causídica tenha desenvolvido, em seus memoriais, teses que estariam
melhor
alojadas em uma ação penal por homicídio culposo, verifica-se que, na essência, a despeito de sua singeleza, o argumento de que o acusado não agiu, digamos, “nem sequer com culpa” (stricto sensu), pode subsidiar um pedido de absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação, a depender das particularidades do caso, amoldando-se ao procedimento por crimes dolosos contra a vida.

Aliás, a própria inversão da ordem de apresentação dos memoriais, prevista no artigo 403, caput, do Código de Processo Penal, também constitui nulidade relativa, como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.295.765/PR. Nesse ponto, observo que, malgrado a defesa tenha apresentado seus memoriais antes do Ministério Público, este não se valeu dessa prematuridade para refutar as teses ali veiculadas, limitando-se a uma breve demonstração da prova dos autos.

Não fosse o bastante, percebe-se que, inicialmente, o juiz sumariante desclassificou a conduta imputada ao réu para o crime tipificado no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, o que revela que a precariedade técnica dos memoriais da defesa não causou prejuízo ao acusado. Somente em sede de juízo de retratação, após a interposição de recurso em sentido estrito pelo parquet, houve, de fato, a pronúncia do apelante. E, diga-se de passagem, na apresentação das contrarrazões ao recurso ministerial, a defesa se mostrou muito mais adequada.

Quanto ao fato de a defesa não ter recorrido da decisão de pronúncia, sabe-se que, como a interposição de recursos é uma faculdade, e não um dever, tal omissão, por si só, não caracteriza irregularidade, por vezes, aliás, constituindo estratégia processual para que não sejam expostas ou exauridas as teses defensivas antes do julgamento em plenário.

Considero muito mais grave, no que diz respeito à conduta da defesa, a inércia da advogada na detecção do suposto erro de contagem das respostas dos jurados ao quesito concernente à autoria delitiva, independentemente de se tratar – segundo o juiz presidente – de mero erro material. Todavia, cuidando-se de vício posterior à ocorrência de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu quanto à pronúncia, a análise dessa questão fica prejudicada.

Em síntese, portanto,
voto pela anulação
da sessão de julgamento a fim de que os autos sejam devolvidos ao Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá para que o réu seja pessoalmente intimado da decisão de pronúncia, bem como pela revogação da prisão preventiva do apelante, dado que sua custódia se lastreia exclusivamente na condenação pelo Tribunal do Júri, não estando configurados os pressupostos da decretação da prisão preventiva.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Diante da
parcial divergência,
peço
vista dos autos
para melhor análise
.

SENH
O
R
ADVOGADO LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OAB/MT 10579-O
:

Excelência,
c
omo o acusado encontra-se encarcerado preventivamente, e há dois
H
abeas
C
orpus
que não foram apresentados na se
ssão

e
deveriam ter sido julgado
s
juntos,

solicito a
es
t
a
C
orte
,
inclusive com a
maioria
já reconhecida,
pelos
dois
votos
proferidos
pelos magistrados
,
no sentido de
reconhec
er
a
nulidade do feito,
com
desta
que ao
voto apresentado pelo
R
evisor,
D
esembargador Paulo Sérgio Carreira
de Souza
, que
seja

revogada a prisão preventiva do acusado
/
apelante,
para
que
respond
a ao
processo em
l
iberdade
, uma vez que se encontra encarcerado.

Estamos falando de um engenheiro
,
primário
,
nunca cometeu delito
,
recém-casado,
a
r
rimo de família, que está preso preventivamente por conta de um processo gritantemente nulo.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (
PRESIDENTE DA CÂMARA
)
:

Ante a manifestação do advogado, passo a palavra ao
douto
Relator.

V O T O (
REVOGAÇÃO DA PRISÃO
)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU
RODRIGUES
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Embora não tenha relatado, determinei a imediata soltura do paciente, uma vez que foi encarcerado
justamente para
o cumprimento

imedi
a
to
da sentença que
, em princípio,
será
anulada.

V O T O (REVOGAÇÃO DA PRISÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (REVISOR):

O voto que apresentei também foi neste sentido.

V O T O (REVOGAÇÃO DA PRISÃO)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE
/VOGAL
)

C
onceda
-se

o retorno à liberdade até
a conclusão
do julgamento, haja vista que existem dois voto
s
de reconhecimento

d
e
nulidade
, seja por qual delas for
.

Assim,
tanto uma como

outra,

evidentemente,

impedem

a
eficácia
d
o julgamento
pelo Tribunal do Júri
,
ainda que essa disposição e entendimento do Pretório Excelso
de que a lei é

imediat
amente executad
a
.

Neste caso, expeça-se
o
Alvará de Soltura, consoante as condições impostas no
s
voto
s

precedentes
, os quais acompanho
.

EM 12 DE MARÇO DE 2025:

O DOUTO RELATOR
(
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
)
VOTOU PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA POR FERNANDO PRZYCZYNSKI DA SILVA E, DE OFÍCIO, RECONHECEU, IGUALMENTE, A NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA, RAZÃO PELA QUAL VO
T
OU PELA ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DOS MEMORIAIS FINAIS PELA DEFESA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OPORTUNIZADO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO PELO APELANTE NOVO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS
, DETERMINANDO A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DA NULIDADE ORA RECONHECIDA.
O REVISOR (DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA) VOTOU

PELA ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO A FIM DE QUE OS AUTOS SEJAM DEVOLVIDOS AO JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ PARA QUE O RÉU SEJA PESSOALMENTE INTIMADO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, BEM COMO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APELANTE
.
DETERMINADA A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO
,
EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO
.

EM 26 DE MARÇO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O
T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (VOGAL):

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, diante
d
a divergência parcial.

Como visto, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Fernando Przyczynski da Silva
, contra do veredicto condenatório prolatado pela autoridade judicial da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado
.

Nas razões recursais,
Fernando Przyczynski da Silva
, suscitou preliminarmente,
o reconhecimento das seguintes nulidades processuais:
I) violação do princípio da identidade física do juiz, em momento processual anterior à pronúncia; II) vício na intimação do acusado acerca da decisão de pronúncia; III) contradição nas respostas do Corpo de Jurados aos quesitos; e IV) falta de imparcialidade do Juiz Presidente na condução do interrogatório do réu.

No mérito, requereu a anulação do julgamento realizado perante o Conselho de Sentença, ao argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos, sustentando que o conjunto probatório não caracteriza o dolo eventual na conduta do acusado. Além disso, defende que a qualificadora do perigo comum seria incompatível com o dolo eventual, requerendo sua exclusão. Subsidiariamente, a reforma da primeira fase da dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena (circunstâncias do crime). Ao final, pugnou pela imediata concessão de liberdade, argumentando que, antes do trânsito em julgado, o sentenciado deve exercer seu direito de recorrer em liberdade, com fundamento no princípio da presunção de inocência.

O Ministério Público em contrarrazões ao recurso defensivo, pugnou pelo desprovimento (id. 214852743).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 258647682), sintetizando com a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL
:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO (art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal)
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINARES:
1.
Nulidades processuais suscitadas
–
INOCORRÊNCIA
– Não demonstração do prejuízo da ausência de intimação pessoal do réu solto da decisão de pronúncia – Remoção de magistrado que não implica em violação ao princípio da identidade física do juiz – Ausente o interesse recursal sobre a alegada contradição das respostas dos jurados aos quesitos – Erro material sanado – Inocorrência de parcialidade do Juiz Presidente – Mero exercício do poder instrutório – 2.
Da pretendida concessão do direito de recorrer em liberdade
–
IMPROCEDÊNCIA –
Tema no 1.068/STF – Técnica de julgamento de Repercussão Geral – Precedente vinculante – Aplicação obrigatória em todos os tribunais –
MÉRITO RECURSAL:
1.
Do pleito de submissão a novo júri sob a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos – IMPROCEDÊNCIA
– Veredicto que se baseou no contexto probatório – Julgamento de acordo com as provas demonstradas ao longo da instrução criminal – Autoria delitiva evidenciada pelo contexto fático – Circunstâncias qualificadoras que são amparadas por opção do corpo dos jurados por uma das versões apresentadas sobre os fatos –
2. Da pretendida reforma da primeira fase da dosimetria da pena
–
Da alegada ausência de fundamentos idôneos para valorar negativamente as circunstâncias do crime
–
IMPROCEDÊNCIA
–

Fundamentação idônea – Embriaguez insuficiente para configurar o crime de embriaguez ao volante, porém, trata-se de conduta ilegal que, aliada à excessiva velocidade do veículo, configuram circunstância que extrapolou o dolo habitual do crime de homicídio – Jurisprudência do TJMT –
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.”

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,
considerando a nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do acusado acerca da decisão de pronúncia,
acolheu a preliminar
e, de ofício,
reconheceu
, igualmente, a nulidade por deficiência da defesa técnica. Consequentemente,
anulou
o processo a partir da apresentação dos memoriais finais pela defesa,
determinando
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao defensor constituído pelo apelante novo prazo para a apresentação das alegações finais.

Por conseguinte, julgo prejudicada a análise das demais preliminares suscitadas pelas defesas, bem como do mérito dos recursos.

Por sua vez, o douto Revisor Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, acompanhou
o eminente Relator no tocante ao reconhecimento da nulidade por ausência de intimação do acusado acerca da decisão de pronúncia, mas não reconheceu a nu8lidade decorrente da suposta deficiência de defesa.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que no processo penal,
“a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
(STF, Súmula 523).

Outrossim, o reconhecimento de
“nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, o que não ocorreu no presente caso”
(STJ, HC no 478.113/PE - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.11.2019;
AgRg
no RHC no 114.658/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 14.9.2020; HC no 947.076/MG, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, 9.12.2024).

Por outro lado, a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal da decisão de pronúncia, por ser nulidade posterior a pronúncia deveria ter sido arguida em plenário do júri, n os termos do artigo 571 do Código de Processo Penal:

“Art. 571. As nulidades deverão ser
argüidas
:

(...)

V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes (art. 447);”

Nesse quadro, afora as supostas nulidades não terem sido mencionadas oportunamente, acarretando a preclusão da matéria, sua arguição apenas na fase recursal reflete a denominada “nulidade de algibeira” –
“aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura”
(STJ, AgRg no RHC 11.647/GO) –, prática rechaçada em nossos Tribunais.

Ainda, cabe frisa que pelo princípio da instrumentalidade das formas, ainda que a formalidade para a prática de ato processual seja importante em termos de segurança jurídica, visto que garante à parte que a respeita a geração dos efeitos programados por lei, não é conveniente considerar o ato nulo somente porque praticado em desconformidade com a forma legal. O essencial é verificar se o desrespeito à forma legal para a prática do ato afastou-o de sua finalidade, além de verificar se o descompasso entre o ato como foi praticado e como deveria ser praticado segundo a forma legal causou algum prejuízo.

A Corte Cidadã já se manifestou:
“Mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, configurando ‘nulidade de algibeira’, contrária aos princípios da boa-fé processual e da lealdade processual”
(HC 890.927/MG, Rel. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJE 19.11.2024).

Neste sentido:

“Para reconhecimento de nulidade, é necessária a demonstração de prejuízo às partes, nos termos preconizados no art. 563 do Código de Processo Penal. A alegação de nulidade apenas na fase recursal é considerada como censurável pois consubstancia na prática conhecida como ‘nulidade de algibeira, prática rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça
(RAC 1001854-57.2023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 19.12.2024).

“Eventuais nulidades ocorridas durante a instrução criminal devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, sendo descabida a arguição de ‘nulidades de algibeira’ em sede recursal”
(RAC 1000031-39.2022, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 19.12.2024).

Por outro lado, o apelante compareceu perante a Sessão do Tribunal do Júri, bem como confirmou que estava ciente da acusação, da denúncia, das provas produzidas e que estava acompanhado da Defensora Constituída, restando preclusas as alegadas nulidades posteriores a denúncia.

Assim, considerando que as supostas irregularidades não foram levantadas em momento oportuno, e o apelante, em descompasso com o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, nem mesmo se deu ao trabalho de demonstrar em que medida a falta da ausência de intimação pessoal da decisão de denúncia prejudicou seus interesses, deve ser afastada a tese de nulidade.

Por fim, no tocante a nulidade de contrariedade em relação ao terceiro quesito, que indagava aos jurados se o apelante Fernando era o condutor do automóvel que colidiu com a motocicleta da vítima, restou consignado no termo a resposta
“não”

por quatro vezes
, o que, em tese, indicaria a inexistência de autoria delitiva por parte do apelante.

Todavia, o magistrado de origem retificou a ata da Sessão por se
tratar de erro material no termo de resposta dos quesitos
(id. 256715787).

“
QUESITOS

Série 1 — Materialidade e autoria.

1) Que no dia 07 de julho de 2018, por volta das 01h48min, em via pública, Avenida São Sebastião, nesta Capital, a
vítima
Edivan Padilha da Costa foi atingida por um
veículo
HB20, cor branca, placa OB0-8852, ocasionando as lesões descritas no laudo de necropsia?

(

)
Sim

(

) Não

(

)
Prejudicado

2) Essas lesões foram a causa da morte da
vítima
?

(

)
Sim

(

) Não
(

)
Prejudicado

3) Que o réu Fernando
Przyczynski
da Silva era o condutor deste
veículo
?

(

)
Sim

(

) Não

(

)
Prejudicado

4) Agindo assim o réu assumiu o risco de produzir o resultado morte?

(

)
Sim

(

)

Não (

)
Prejudicado

5) Os jurados absolvem o réu?

(

)
Sim

(

) Não

(

)
Prejudicado

6) Que o réu agiu resultando em perigo comum vez que causou perigo a terceiros?

(

) Sim

(

) Não

(

)
Prejudicado

1a Série de
quesitação
:

Ao
primeiro quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao
segundo quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecidos os demais. Ao terceiro quesito responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Ao
quarto quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Ao
quinto quesito
responderam “
não
” por 04 votos e “
sim
” por 03 votos. Ao
sexto quesito
responderam “
sim
” por 04 votos, restando não conhecido os demais. Dispensada à assinatura das partes e dos Srs. Jurados, nos termos do art. 26 do Provimento no 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ.”

Isto posto,
rejeito
as preliminares.

No mérito, consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo perigo comum e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, incisos III e IV, do CP).

Encerrada a fase do
judicium
accusationis
, a imputação contida na exordial foi desclassificada para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 da Lei n. 9.503/97).

Após interposição do recurso pela Promotoria de Justiça, a magistrada que passou a atuar na 12a Vara Criminal da Capital,
em juízo de retratação
, pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo perigo comum (art. 121, § 2o, III, do CP), submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Houve a preclusão da decisão de pronúncia.

O apelante foi levado a julgamento na Sessão Plenária realizada em 05 de novembro de 2024, e o Conselho de Sentença, na resposta aos quesitos formulados, reconheceu que o acusado,
“assumiu o risco de produzir o resultado morte”
[Quesito n. 4], ou seja, o
dolo eventual
.

Calha destacar que a despeito do fatídico acidente que vitimou a pessoa de Edivan Padilha da Costa, as provas mostram que o paciente não só permaneceu no local, como solicitou o apoio da Polícia Militar e do SAMU para prestar atendimento à vítima.

Além disso, o acusado se submeteu ao teste etilômetro o qual resultou em
0,14mg/l
, ou seja, não configurando embriaguez ao volante, tanto que no despacho proferido pela autoridade policial, não houve sua autuação em flagrante delito.

Apesar de não verificado o estado de embriaguez do paciente, embora este tenha admitido que consumiu três cervejas durante o jogo do Brasil ocorrido no dia anterior, o juízo da 12a Vara Criminal entendeu,
em juízo de retratação
, pronunciar o paciente porque conduzia seu veículo a uma velocidade de 108km/h, ou seja, 170% acima da permitida, e porque dirigiu sob influência de álcool.

Ainda, consta da decisão de pronúncia que, segundo o depoimento prestado pelo perito criminal
MOACYR CARLOS TORTORELLI
,
“não restou evidenciado quem deu causa determinante ao acidente”
, e que, de acordo com laudo confeccionado,
“ao perceber que o acidente ocorreria”,
o acusado

“freou o veículo e tentou se deslocar para a esquerda”
.

Neste cenário, tenho, s.m.j., que é inviável a conclusão exarada pelo Conselho de Sentença no sentido de reconhecer que o apelante
assumiu o risco de produzir o resultado morte.

Importante fazer algumas considerações sobre os institutos do
dolo eventual
e da
culpa consciente
, sobre os quais pairam uma zona cinzenta que atormenta não apenas os juízes togados, mas sobretudo os
jurados
que compõe o Conselho de Sentença nos julgamentos dos crimes contra a vida.

Para melhor distinguir estes dois institutos jurídicos e a linha tênue que os separa, valho-me da brilhante explanação do Ministro Rogério
Schietti
Cruz, dada no julgamento do HC n. 702.667/RS:

‘Como já manifestei por diversas vezes, em verdade,
é tormentosa a delimitação da fronteira divisória entre dolo eventual e culpa consciente na teoria do crime, máxime em hipóteses de homicídios causados na direção de automóvel
. O tema me leva, sempre que com ele me defronto, a refletir sobre a particular dificuldade de chegar a uma conclusão sobre o elemento anímico que move a conduta do agente, haja vista que nem sempre o que pensa ou delibera o acusado em sua psique se materializa em atos externos.

Pessoalmente, em crimes praticados na condução de veículos automotores, em que o próprio condutor é uma das pessoas afetadas pelo fato ocorrido (ou alguém que lhe seja caro, como no caso), a tendência natural é concluir pela mera ausência do dever de cuidado objetivo, até porque, salvo exceções, normalmente as pessoas não se utilizam desse meio para cometer homicídios e, mesmo quando embriagadas, na maioria das vezes, agem sob a sincera crença de que têm capacidade de conduzir o seu veículo sem provocar acidentes.

Exemplos de dolo eventual mais pungentes e mais claramente perceptíveis podem ser mencionados, como, v.g., a ‘brincadeira’ conhecida como roleta-russa, em que há quase percepção de que acontecerá um resultado danoso, e acaba o agente anuindo a ele.
Mas, em situações de crime no tráfico viário, à exceção dos casos de ‘racha’, em que a competição seja assistida por populares, e que já sugere um risco calculado e eventualmente assumido pelos competidores (que preveem e assumem o risco de que um pequeno acidente pode causar a morte dos circunstantes), é mais espinhoso sustentar haja o condutor do veículo causador do acidente anuído ao resultado
.

Parece haver concordância entre os doutrinadores pátrios de que o nosso Código Penal se filiou, de maneira geral, à teoria finalista da ação, na qual o dolo e a culpa traduzem o elemento subjetivo do tipo.
E, quanto ao dolo, há também certo consenso de que o art. 18, I, do CP – que dispõe ser doloso o crime quando o agente, com sua atuação, quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo – deve ter a sua última parte interpretada de acordo com a teoria do consentimento, do assentimento ou da assunção
. Então,
somente haverá assunção do risco – apta a caracterizar o dolo eventual –, ‘quando o agente tenha tomado como
séria
a possibilidade de lesar ou colocar em perigo o bem jurídico e não se importa com isso, demonstrando, pois, que o resultado lhe era indiferente. Assim, não poderão servir de ponto de apoio a essa indiferença e, pois, ao dolo eventual, a simples dúvida, ou a simples possibilidade, ou a simples decisão acerca da ação’
(TAVARES, Juarez apud PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 332).

Nesse particular, a referida teoria pode ser sintetizada com o raciocínio de Frank (‘Fórmula de Frank’), aplicável em casos práticos, segundo o qual, se o agente diz a si mesmo: seja ou aconteça isto ou aquilo, de qualquer modo agirei, há dolo eventual (TAVARES, Juarez. Teoria do injusto penal. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 281).

A assunção do risco de produzir o resultado danoso, portanto, refere-se ao dolo eventual, instituto com raízes causalistas – dissonante dos ideais finalistas que permeiam o Código Penal –, cuja delimitação não seria apenas a consciência das consequências prováveis, mas, sim, o consentimento prévio do resultado.

Assim,
para a caracterização do dolo eventual, não se exige uma vontade inquestionável do agente, tal qual no dolo direto: bastam a anuência e a ratificação, situadas na esfera volitiva
. Em singela lição, Luiz Vicente Cernicchiaro obtemperou: ‘O agente tem previsão do resultado, todavia, sem o desejar, a ele é indiferente, arrostando, sem a cautela devida, a ocorrência do evento’ (RHC n. 6.368/SP, 6a T., DJ 22/9/1997).

Claus
Roxin
, referido por Juarez Tavares, conceitua o dolo eventual como a ‘decisão para a possível lesão de bem jurídico’ (ROXIN, Claus,
Strafrecht
, AT, I, 4. ed., Munique: Beck, 2006, p. 445, apud TAVARES, Juarez. Teoria do Delito. São Paulo: Estúdio Editores, 2015, p. 65).

Mas como identificar esse elemento psíquico que configura o dolo eventual do agente? Eis a dificuldade de se concluir acerca da previsão e do consentimento do agente quanto ao resultado. E daí o questionamento: como o operador do direito comprovará, de forma motivada, o estado anímico do sujeito que provoca um homicídio sob a direção de um veículo, sem que haja confissão válida de sua parte?

Na clássica lição de Nelson Hungria, para reconhecer-se o ânimo de matar, ‘Desde que não é possível pesquisá-lo no foro íntimo do agente, tem-se de inferi-lo dos elementos e circunstâncias do fato externo. O fim do agente se traduz, de regra, no seu ato’ (Comentários ao Código Penal. v. 49, n. 9. Rio de Janeiro: Forense, 1955, destaquei).

Assim, somente com a análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do agente
[...].’
(STJ, HC n. 702.667/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 15/8/2022).

Noutras palavras, a principal diferenciação entre os institutos (
dolo eventual
e da
culpa consciente)
consiste, simplificadamente,
na aceitação
, por parte do agente,
da ocorrência do evento danoso
, que apesar de previsível, acreditava que pudesse evitar.

Em ambos os casos o agente não quer propriamente o resultado lesivo, isto é, não age com a intenção direta de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal.

No dolo eventual o agente, mesmo diante da possibilidade de causar o resultado com sua conduta, permanece no seu comportamento
assumindo
o risco da produção do evento danoso, enquanto na culpa consciente, acredita ele que tal evento não se realizará,
confiando
na sua atuação para impedir o resultado.

Trago ainda ensinamentos de Cezar Roberto Bitencourt:

“
5 .
Distinção entre dolo eventual e culpa consciente:

Os limites fronteiriços entre dolo eventual e culpa consciente constituem um dos problemas mais tormentosos da Teoria do Delito. Há entre ambos um
traço comum
: a
previsão do resultado proibido
. Mas, enquanto no
dolo eventual
o agente
anui ao advento desse resultado
, assumindo o risco de produzi-lo, em vez de renunciar à ação, na
culpa consciente
, ao contrário, repele a hipótese de superveniência do resultado, e, na
esperança convicta de que este não ocorrerá
, avalia mal e age. Naquele, consente, admite a ocorrência do resultado, aceitando-o, embora não o queira; nesta, ao inverso, não aceita o resultado, repele-o, mas age por leviandade, por ter feito avaliação equivocada.

[...] Duas teorias, fundamentalmente, procuram distinguir dolo eventual e culpa consciente: teoria da probabilidade e teoria da vontade ou do consentimento. Para a primeira, diante da dificuldade de demonstrar o elemento volitivo, o querer o resultado, admite a existência do dolo eventual quando o agente representa o resultado como de muito provável execução e, apesar disso, atua, admitindo a sua produção. No entanto, se a produção do resultado for menos provável, isto é, pouco provável, haverá culpa consciente. Para a segunda, isto é, para a teoria da vontade (teoria adotada pelo nosso Código Penal), é insuficiente que o agente represente o resultado como de provável ocorrência, sendo necessário que a probabilidade da produção do resultado seja incapaz de remover a vontade do agir, ou seja, o valor positivo da ação é mais forte para o agente do que o valor negativo do resultado, que, por isso, assume o risco de produzi-lo. Haveria culpa consciente se, ao contrário, desistisse da ação, estando convencido da probabilidade do resultado. No entanto, não estando convencido, calcula mal e age, produzindo o resultado. Como se constata, a teoria da probabilidade desconhece o elemento volitivo, que é fundamental na distinção entre dolo eventual e culpa consciente, e que, por isso mesmo, é melhor delimitado pela teoria do consentimento ou da vontade.

Por fim,
a distinção entre dolo eventual e culpa consciente resume-se à aceitação ou rejeição da possibilidade de produção do resultado. Persistindo a

dúvida entre um e outra, dever-se-á concluir pela solução menos grave, qual seja, pela culpa consciente
, embora, equivocadamente, não seja essa a orientação adotada nas práxis forenses”.
(Tratado de Direito Penal, Volume 1: Parte Geral, 23a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2017, p. 395-396).

Especificamente sobre a distinção entre a culpa consciente e o dolo eventual nos delitos de trânsito, Rogério Greco preleciona:

“Dolo eventual ou culpa consciente nos delitos praticados na direção de veículos automotores:

Muito se tem discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito. Os jornais, quase que diariamente, nos dão notícias de motoristas que, além de embriagados, dirigem em velocidade excessiva e, em virtude disso, produzem resultados lastimáveis. Em geral, ou causam a morte ou deixam sequelas gravíssimas em suas vítimas. Em razão do elevado número de casos de delitos ocorridos no trânsito, surgiram, em vários Estados da Federação, associações com a finalidade de combater esse tipo de criminalidade. O movimento da mídia, exigindo punições mais rígidas, fez com que juízes e promotores passassem a enxergar o delito de trânsito cometido nessas circunstâncias, ou seja, quando houvesse a conjugação da velocidade excessiva com a embriaguez do motorista atropelador, como hipótese de dolo eventual, tudo por causa da frase contida na segunda parte do inciso I do art. 18 do Código Penal, que diz ser dolosa a conduta quando o agente assume o risco de produzir o resultado.

[...] A questão não era tão simples como se pensava. Essa fórmula criada, ou seja, embriaguez + velocidade excessiva = dolo eventual, não podia prosperar. Não se podia partir do princípio de que todos aqueles que dirigem embriagados e/ou com velocidade excessiva não se importavam em causar a morte ou mesmo lesões em outras pessoas. O
dolo eventual
, como vimos, reside no fato de o agente
não se importar com a ocorrência do resultado por ele antecipado mentalmente
, ao contrário da
culpa consciente
, em que esse mesmo agente, tendo a previsão do que poderia acontecer,
acredita, sinceramente, que o resultado lesivo não viria a ocorrer
[...].

Merece ser frisado, ainda, que o Código Penal, como analisado, não adotou a teoria da representação, mas, sim, as teorias da vontade e do assentimento. Exige-se, portanto, para a caracterização do dolo eventual, que o agente anteveja como possível o resultado e o aceite, não se importando realmente com sua ocorrência.

Com isso queremos salientar que nem todos os casos em que houve a fórmula embriaguez + velocidade excessiva haverá dolo eventual
. Também não estamos afirmando que não há possibilidade de ocorrer tal hipótese. Só a estamos rejeitando como uma fórmula matemática, absoluta”.
(Curso de Direito Penal: Parte Geral, 20a edição. Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2018. p. 314-316).

Há unanimidade na doutrina de o
dolo eventual
constituir uma das questões mais complexas e emblemáticas da dogmática penal moderna, que não encontrou solução satisfatória que conjure as críticas que se faz a todas as teorias já criadas em busca de uma explicação que harmonize e uniformize um pensamento sobre o qual deite determinado consenso, ainda que relativo.

De um modo geral, duas são as teorias centrais: a
cognitiva
e a
volitiva
, das quais as demais, pode-se dizer assim, são derivações.

A
cognitiva
(teoria da representação), a mais imperfeita e deficiente criada – quiçá em razão da dificuldade na comprovação do elemento anímico da vontade –, considera que o simples juízo da existência de previsibilidade do resultado do risco é suficiente a satisfazer as exigências do dolo eventual.

Para a teoria da representação, sempre haverá dolo eventual quando o agente puder considerar que seu comportamento tem aptidão possível ou provável para produzir risco a uma norma de conduta protegida pela lei, sendo de somenos importância a sua anuência às consequências da sua conduta. Pouco importa se se coloca ou não de acordo com o resultado, se assinta ou não a ele.

Não é preciso esforço intelectivo para se perceber que essa teoria não cabe em nosso sistema legal, que considera a existência de dolo quando a conduta exterioriza,

segundo o elemento subjetivo do tipo penal, uma conduta reveladora de um elemento
intelectual
(afigurado pelo “saber”, pelo “conhecer” e, pois, pela
representação
), e outro
volitivo
(informado pela “vontade”, “querer”, “determinação” ou “assentimento”) (CP, art. 18, I).

Em torno dessa teoria, nasceram outras, como a da
possibilidade
(a qual se contenta com a mera representação intelectual de o resultado vir a se produzir em termos de frequência); a da
probabilidade
(que é a mais que a possibilidade, em nível de
acontecimento
no mundo real) e a do
risco
(cuja base de fundamento, simpliciter, consiste em o agente
perceber
,
considerar
ou
contar com
o risco, em maior ou menor probabilidade).

O grande defeito da teoria da representação reside no fato de se desprezar totalmente o
elemento volitivo
, nela importando apenas a idealização, o conhecimento do agente de que a sua conduta pode gerar um risco ao bem jurídico protegido, sobre o qual descansa uma norma de proibição e até aquelas de cuidado objetivo. Segundo essa doutrina, a culpa consciente seria atraída pelo buraco negro do dolo eventual, o que, ao fim e ao cabo, constitui um grande paradoxo, haja vista que o elemento comum entre ela e o dolo eventual é exatamente o conhecimento do risco, não desejada nela, e aceito no outro.

A outra grande teoria explicativa do dolo eventual é a do
consentimento ou da vontade
, onde a representação, conquanto importante, é sobrelevada pelo “querer” (dolo direto) ou “assentir” (dolo eventual).

Nada obstante, não cabe dúvidas, entretanto, que “
o nosso ordenamento jurídico-penal adotou a teoria da vontade e a teoria do assentimento, posto que o art. 18, I, do Código Penal, reza que o dolo se caracteriza
no momento em que
o sujeito queira o resultado (vontade) ou
assuma
o risco de produzi-lo (assentimento). A teoria da representação não foi acolhida como fundamento isolado da caracterização do dolo, mas é pressuposto lógico tanto da teoria da vontade como da teoria do assentimento. Para que o sujeito queira um resultado, é necessário que, anteriormente, o tenha representado. Da mesma forma, só se pode consentir com o que se conhece”
(Fernando Galvão, Parte Geral, 2017, 9a Ed., pg. 283, Ed. D’Plácido).

Portanto, no
dolo eventual
há de haver uma representação séria do resultado no intelecto do agente, no sentido de que a desgraça (que não constitui o seu objetivo) provavelmente pode ocorrer, e ainda não refreia sua ação, aprovando-a e se colocando em concordância ou em situação de indiferença com o resultado.

Por sua vez, na
culpa consciente
, há a mesma representação do evento criminoso, mas que não é levado a sério pelo agente, que
confia
que pode evitar o pior, seja porque acredita em suas habilidades, avalia ou calcula mal a situação ou coloca fé de que nada acontecerá.

É o que se dá, por exemplo, na situação, também citada em âmbito doutrinário, do motorista que trafega em pista movimentada de mão dupla, que faz uma ultrapassagem arriscada, confiando não apenas na sua habilidade de piloto, como avaliando (mal) que conseguiria fazer a manobra que estimou tempo suficiente para realizá-la. Se o acidente acontece, ainda que estivesse bem acima da velocidade permitida e/ou de as placas de sinalização proibirem a ultrapassagem naquele ponto da rodovia, por certo que não se poderia cogitar em dolo eventual, senão em
culpa consciente
.

Na avaliação de situações semelhantes, há de se considerar ainda que, não tendo o motorista propósitos suicidas, dificilmente colocaria também em risco a sua própria vida. O que põe diferença entre o dolo e a culpa consciente é
a
vontade,
não o conhecimento da provável consequência da decisão tomada, que é o elemento comum que os assemelha. Para fins de dolo eventual o
assentimento
, por questão de política criminal, é equiparado à “vontade”.

A despeito de ontologicamente ser diferente do dolo direto, o dolo eventual é tratado, para fins de aplicação de pena, como tal, isto porque, como bem assinala
Roxin
, “
quem inclui nos seus cálculos a realização de um tipo por ele reconhecido como possível, sem que isso o dissuada do seu plano, decidiu conscientemente – mesmo que apenas para o caso eventual e muitas vezes contra suas próprias esperanças de o evitar – contra o bem jurídico protegido pelo tipo correspondente”
(Apud Maria Laura,
Mamique
Pérez,
Accion
, dolo eventual y doble
efecto
, Ed. Marcial Pons, 2012, pg. 99).

Há mesmo certa lógica nessa ordem de ideias, porque apesar de o agente não querer diretamente o resultado – quase sempre decorrente de um
efeito colateral
de um objetivo que lhe é mais importante – sabe que ele é certo ou provável e mesmo assim segue atuando, assumindo o risco de produzi-lo. Para fins legais,
“assumir o risco do resultado”
equivale a
“querê-lo”
.

Ao se posicionar de acordo com o resultado, coloca-se na mesma situação de quem deseja a realização do ato contra
legem
, demonstrando um menosprezo pela norma proibitiva, e não a violação simples de uma obrigação de conduta.

Contrario
sensu, atua com culpa consciente o agente que, mesmo considerando a possibilidade ou probabilidade do dano à norma abstrata, não assume o risco de produzi-lo, o que, no meu entendimento, equivale a
confiar
e
acreditar
na não realização do resultado indesejado.

Desse modo, o
dolo
, ao menos em nosso sistema penal, é um querer, desejar o resultado (na dicção do art. 18 do CP, “quando o agente
quis
o resultado”) configurativo do tipo penal, na faceta da culpabilidade.

No
dolo eventual
, variante do dolo comum (direto ou indireto), “assumir o risco de produzir o resultado” equivale a “querê-lo”, pois de outro modo, por maior que seja o contorcionismo hermenêutico, dolo não será. Mas o querer, que é sempre precedido da representação do resultado, exige o conhecimento potencial do risco que a ação possa causar em relação ao bem jurídico, que deve ser efetivo e não meramente potencial.

Neste particular, importa por ênfase que a “eventualidade” é situação atinente ao
resultado
da ação, pois a lesão, possível ou provável, pode acontecer ou não. De todo modo, o elemento subjetivo do tipo não pode ser medido ou comprovado pelo resultado, mas pelo “querer” ou pela assunção do risco de produzi-lo (CP, art. 18, I).

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“é possível, em crimes de homicídio na direção de veículo automotor, o reconhecimento do
dolo eventual
na conduta do autor,
desde que se justifique tal conclusão excepcional
com base em
circunstâncias fáticas
que,
subjacentes ao comportamento delitivo
, indiquem haver o agente
previsto
o resultado morte e a
ele anuído
”.

Portanto, devemos analisar as circunstâncias fáticas subjacentes ao comportamento delitivo para delas extrair, com a segurança necessária, se o réu agiu de maneira culposa ou dolosa.

A primeira pergunta que se faz é: o apelante estava embriagado no momento do fato? A reposta é
negativa
.

Conforme comprovado pericialmente nos autos, conquanto houvesse álcool no sangue do paciente, a quantidade encontrada não caracterizava a
embriaguez
.

A propósito, a vítima foi submetida à realização de perícia para verificar a dosagem de etanol no sangue, constatando-se que a presença de etanol no material de concentração de
22,73dg/l
.

No atinente ao excesso de velocidade apontado no Laudo Pericial, ainda que se possa admitir, hipoteticamente, que o paciente
desenvolvia velocidade excessiva
, ou seja, que estivesse a 108 km/h em uma via que permitia no máximo 40km/h, se encontrando, portanto, 170% acima da velocidade permitida, assim considerada pela lei de regência, esse fator não é bastante à prova do dolo eventual.

Peço vênia para transcrever em parte os argumentos lançados no voto-condutor proferido pelo Desembargador Orlando de Almeida Perri no recurso em sentido estrito n. 0016770-32.2018.8.11.0042,
verbis
:

“A imprudência, como modalidade da culpa, também comporta na sua estrutura o
excesso de velocidade
. O que a diferencia do dolo eventual é a confiança do agente em que o resultado previsível não acontecerá.

Constitui práxis arraigada em nosso país, com enorme desrespeito às leis de trânsito, os motoristas reduzirem a velocidade nos locais com radares, passagens de pedestre, rotatórias e sinaleiros, enfiando o “pé na tábua” após se afastarem deles.

É o que provavelmente aconteceu, sobretudo pelo horário que o acidente aconteceu, qual seja, quase 2 horas da madrugada.

Embora previsível a possibilidade de alguém cruzar o semáforo, furando ou não o sinal (o dolo eventual e a culpa consciente têm neste ponto a mesma estrutura conceitual), certo é que
não assumiu o risco do resultado
.

A situação difere muito daquela em que jovens apostam corridas no centro urbano da cidade, onde consideram os riscos e assumem a probabilidade de acidentes. Nessas condições, há dolo eventual se o agente admite a ocorrência de acidentes e os aceita como prováveis, sem importar-lhe os resultados. Em sentido figurativo, o feito histórico de Júlio Cézar de cruzar o
Rubicon
, representou o dolo eventual quando eternizou a frase alea jacta est.

O excesso de velocidade jamais pode ser tomado como
elemento essencial do dolo eventual
, que exige muito mais do que a mera representação e previsibilidade do dano. Qualquer que seja a modalidade do dolo, não se dispensa dele o
querer
(dolo direto ou indireto) ou o
admitir
a consequência da sua ação (dolo eventual). Deve haver sempre o casamento do
saber
(elemento cognitivo) com o
querer
(elemento volitivo).

Bem por isso, como dito alhures, é insuficiente à caracterização do dolo eventual a teoria da representação, que se contenta com o
conhecimento
, dispensando a
vontade
como elemento central da tipicidade subjetiva.

Pode haver excesso de velocidade com ou sem
querer
a produção do resultado danoso. É o elemento volitivo que diferencia a culpa consciente do dolo eventual, pois enquanto na primeira o agente confia que o acidente não acontecerá, no segundo ele, não o desejando diretamente,
aceita-o
como resultado da sua tresloucada ação.

Uma coisa é o agente representar a possibilidade ou probabilidade de provocar um acidente, resignando-se a essa consequência (dolo eventual), outra, muito diferente, é acreditar que ele não se realizará (culpa consciente).

No dolo eventual, o agente considera seriamente a probabilidade de acidente e mesmo assim nada o dissuade reduzir a velocidade, conformando-se com ele. Na culpa consciente, o motorista admite a possibilidade (que é menos que a probabilidade) do sinistro, mas
confia
e
acredita
que ele não acontecerá.

No dolo eventual há sempre um objetivo mais importante para agente, como na disputa automobilística, onde o essencial é vencer a corrida, o que verdadeiramente lhe importa. Apesar da probabilidade de acidente, considerada seriamente, o piloto segue atuando para conseguir o seu propósito, sem importar-lhe as consequências (teoria da indiferença).

Definitivamente, não é a situação dos autos.

Mesmo não imprimindo a velocidade recomendada para o local,
ao que tudo indica
, longe ficou o acusado de assentir ao acidente, elemento psicológico indispensável ao
exsurgimento
do dolo eventual”.

Neste ponto, frisa-se que, de acordo com o laudo pericial, o apelante ao notar a presença da motocicleta
“esboça reação em processo de frenagem e derivação de sua direção para à sua esquerda, onde não obtêm êxito na tentativa de imobilização do seu veículo”
.

Desta forma, o apelante tentou parar seu veículo, tentou desviar da motocicleta, demonstrando claramente seu nítido propósito de evitar o acidente.
Quem age com dolo eventual, por certo, não teria mesma atitude
.

O
“assumir o risco de produzir o resultado”
(CP, art. 18, I) importa em, considerando-o provável, admiti-lo e aceitá-lo. O risco, em si e por si, é um componente objetivo do acontecimento; a assunção dele, o elemento subjetivo revelador do dolo. Se o risco existe, mas o agente não o aceita ou o admite, haverá
culpa consciente
, nada mais.

A mera representação do risco que a conduta expõe não atende às exigências do dolo eventual, como tal admitido pelo legislador penal.

Não se põe dúvida que é elemento do dolo o conhecimento do agente que sua ação coloca em risco um bem jurídico protegido pela norma. Todavia, conhecimento sem vontade não caracteriza dolo. Se sabe do risco e mesmo assim segue com sua ação,
colocando-se de acordo o resultado
, exsurge o dolo, cuja eventualidade está no acontecimento, não na psiquê do agente.

Por seu turno, há culpa consciente se, conhecendo os riscos, confia que o fato não acontecerá, acreditando que possa evitá-lo.

Portanto, diante do comportamento apresentado pelo apelante no
momento
do acidente, quando tentou frear seu veículo e desviar da motocicleta; como
após
o abalroamento, ao permanecer no local e prestar assistência à vítima; ao se submeter ao exame de etilômetro para afastar a alegação de embriaguez, não se coadunam com o
dolo eventual
.

Com efeito, a decisão dos jurados, que acolheu a tese de dolo eventual, mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos.

É preciso ressaltar que o Tribunal do Júri é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, sendo-lhe assegurada a soberania de seus veredictos. No entanto,
quando a decisão do Conselho de Sentença se apresenta em flagrante desconformidade com os elementos probatórios, cabe a esta instância revisora intervir para assegurar a correta aplicação da lei penal, especialmente quando há indícios de que os fatos foram julgados de maneira dissociada da prova dos autos.

Da jurisprudência destaco:

“A decisão tomada pelos jurados é soberana. Todavia, tal circunstância é mitigada quando os jurados proferem decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos. Nesses casos, o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(N.U 1006760-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022,
Publicado
no DJE 08/08/2022)

“1. O princípio da soberania dos vereditos é mitigado quando os jurados proferem decisão teratológica, em manifesta contrariedade às provas colacionadas nos autos, casos em que o decisum deve ser anulado pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.428.788/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.)

Enfim, o sistema da íntima convicção inerente ao tribunal do júri assegura que os jurados não estão obrigados a decidir de forma necessariamente motivada, mas não permite conferir “uma carta em branco” ao conselho de sentença para decidir arbitrariamente.

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer, dou
provimento
ao recurso de apelação interposto por
FERNANDO PRZYCZYNSKI DA SILVA
, para anular o julgamento, determinando a submissão do acusado a novo júri.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Senhor Presidente,
a
pós atenta análise de vossa explanação, manifesto a intenção de reconsiderar meu voto, sobretudo
porque

analisei, inclusive,
o mérito, e
se avançarmos
para
a apreciação
d
a matéria de fundo,

chegar
íamos à mesma conclusão de Vossa Excelência
, ou seja, a desclassificação do tipo penal
.

Q
uanto à ausência de prejuízo no caso
, embora o réu tenha
manifestado sua ciência em plenário,
não se pode deixar de considerar que um
leigo,
de certa forma
,
possui
apenas

ciência parcial ou mesmo nenhuma consciência da
complexidade de
um julgamento do Tribunal do Júri.

Como é de
notório
conhecimento
,
a oratória exerce influência significativa nesse tipo de julgamento, podendo
, inclusive,

levar à absolvição de um réu tecnicamente culpado ou à condenação de um inocente.

Assim, manifesto preocupação quanto à necessidade de um filtro rigoroso nos julgamentos do Tribunal do Júri, onde as emoções e a oratória podem influenciar o veredito.

Insisto na exigência de indícios suficientes para a submissão de um caso a esse tribunal, embora reconheça a subjetividade desse conceito.

Embora reconheça a ausência de prejuízo
, diante da conclusão
alcançada com a análise do
mérito, preocupa-me a tendência de relativização de atos processuais essenciais, como a citação.

Alguns tribunais, inclusive, cogitam abolir a figura do oficial de justiça, substituindo-a por intimações via WhatsApp.

Não me oponho aos avanços tecnológicos, mas defendo a formalidade e a liturgia de certos atos processuais, como a entrega da contrafé e a explicação detalhada ao réu.

Aliás, o
oficial de justiça,
bem-intencionado e
ciente da
importância
desse ato, deve alertar o réu sobre as consequências d
e eventual falta de defes
a, na medida em que uma pessoa leiga não possui conhecimento
da
gravidade da
s implicações
.

A relativização do devido processo legal, especialmente
nas sentenças
de pronúncia,
em que
a intimação pessoal do réu
constitui exigência legal
, preocupa-me profundamente. A simples ligação telefônica não supre a necessidade de intimação pessoal, pois
eventuais
crimes cibernéticos podem mascarar a identidade do interlocutor.

Portanto, é imprescindível que o ato citatório seja realizado de forma pessoal
, não sendo suprido por
uma simples
ligação
telefônica.

Acredito que a eliminação da figura do oficial de justiça, como pretendem alguns tribunais, é um equívoco. Mesmo com o avanço da tecnologia,
alguns
atos p
rocessuais, como a citação,
não prescindem da pessoalidade, uma vez que
são indispensáveis para garantir a segurança jurídica.

N
a hipótese em

exame,
e
mbora
,
ao cabo
, seja possível concluir pela
ausência de prejuízo
, não se pode deixar de reconhecer que, em princípio,
ele existiu
, porqu
e
, a meu ver, quem apresenta uma alegação anteriormente,
demonstra desconhecimento do processo
.

Não rebateu a tese do homicídio doloso
,
limitando-se à desclassificação.
Reputo que
, em razão dessa
omissão
, o réu ficou indefeso, razão pela qual reconheci a nulidade para retroagir
à fase
de apresentação
dos memoriais finais pela defesa
.

Por sua vez, o eminente Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza, a quem muito es
timo, parece não ter compreendido a existência de nulidade formal
, a partir deste
ponto.

Contudo,

a circunstância de
a

nulidade
não
ter sido
suscitada pela
parte
e

de
não
ter sido
objeto de
argui
ção
pela defesa
, por ocasião do
Tribunal do Júri,
como bem observado pelo eminente vogal, leva
-me
a refluir
na
posição
anteriormente adotada
.

Nesse
contexto, adentrando à análise
da matéria de fundo
e

consta
ndo
-se
que a tese defensiva foi acolhida, concordo que não houve prejuízo, e sim benefício para o réu.

No entanto, registro minha preocupação com a crescente relativização de atos processuais essenciais.
A fluidez do direito, onde cada um interpreta a lei a seu modo, é preocupante e
exige que reafirmemos a importância do cumprimento da
regra
escrita.

Nesse sentido, r
eitero a necessidade de intimação pessoal
de
decisões
,
qu
ando assim a
norma legal

preceitua
, e defendo a indispensabilidade do oficial de justiça.

A figura do oficial de justiça é indispensável, e os tribunais que
os
dispensam estão equivocados,
na medida

que
caracteriza conduta violadora de
dispositivos
expressos na
Lei
Adjetiva Civil, cuja
iniciativa
legislativa
é de competência
exclusiva da União.

Por essas razões,
reconsidero meu posicionamento, acompanhando o voto de vossa excelência.

Após análise minuciosa do mérito,
concluo pela ausência de provas de dolo eventual, corroborando o laudo pericial que atesta a ausência de embriaguez do réu
.

O
utro

ponto relevante reside n
o resultado d
a
perícia,
que
a
longa experiência no julgamento de
processos análogos, permite
reputá-la
inc
on
clusiva
,
quanto à dinâmica do acidente
, porquanto
a

distância em que
a motocicleta
foi
arremessada, sugere velocidade
muito
inferior àquela apontada no laudo.

Diante do exposto, reconsidero meu voto e acompanho a divergência
inaugurada pelo eminente vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro
.

EXMO. SR. DES. PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA (REVISOR):

Apesar do argumento
de
V
ossa

E
xcelência, que se fundamenta na ciência do réu quanto ao processo, à pronúncia e à sua situação perante o plenário do júri, considero que houve falha na intimação regular da pronúncia.

No entanto, diante do quadro apresentado na análise meritória, e acompanhando o entendimento do Desembargador Jorge Tadeu, concordo com o resultado proposto pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Assim,
em razão da análise meritória apresentada, revejo meu entendimento para acompanhar o voto divergente apresentado pelo eminente vogal, Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025